Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703375-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO APARECIDO CINTRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43212376) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de Antônio Aparecido Cintra ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, processo número 0708324-94.2022.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados no laudo pericial, no valor de R$ 576.417,96 (quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), tornando líquida a condenação, nos seguintes termos (ID 145189611 na origem): Trata-se de impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial de ID 138182507. Alega a parte autora que à atualização monetária do indébito, após a apuração em 03/1990, deve ser corrigido pelo índice de correção monetária e aplicação de juros compensatórios contratuais até a data da liquidação do saldo; que o indébito deve estar incorporado ao saldo devedor até o momento da sua liquidação e deve ser corrigido monetariamente pelo mesmo índice de correção monetária e juros compensatórios para todas as operações. Feito isso, a correção monetária a partir da data de liquidação deve ser realizada com índices aplicados à Justiça Federal e aplicando os juros de mora. Intimado a se manifestar, o perito anexa laudo complementar ao ID 141562484. Decisão de ID 141623472 procedeu a intimação das partes para se manifestarem sobre esclarecimento do perito. Manifestação da parte autora ao ID 143406154, limitando-se a reiterar os temos da petição de ID 139776490. Por sua vez, a parte requerida se manifesta dando ciência ao ID 144010168. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 156 do CPC, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. A prova pericial é um meio de prova que tem como objetivo esclarecer fatos que exijam um conhecimento técnico específico. Como não se pode exigir conhecimento pleno do juiz a respeito de todas as ciências, o juízo se vale de um perito para auxiliá-lo nas questões que fogem do seu domínio intelectual. Importante salientar que o perito oficial é um auxiliar de confiança da justiça e não possui qualquer interesse na causa. É expert imparcial e eqüidistante dos litigantes. No caso dos presentes autos, analisando laudo de ID 138182507 e 141562484, verifica-se que o perito judicial demonstrou conhecimento técnico e afastou todos os pontos apresentados pelo autor em sua impugnação. O nobre perito demonstra que no Julgamento do EResp 1219232 - DF não houve determinação de aplicação de juros compensatórios. Assevera, ainda, que o julgado acima citado, em momento algum, determina que o indébito deve estar incorporado ao saldo devedor até o momento da sua liquidação e que deve ser corrigido pelo mesmo índice de correção monetária e juros compensatório. Afirma que o citado normativo determina: “Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Logo, não prospera aspiração da parte autora quanto mudança da sistemática de apuração da diferença devida. No que tange ao pedido de aplicação dos índices da Justiça Federal, O E. TJDFT tem entendimento consolidado de que não são aplicáveis os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. QUANTUM DEBEATUR. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Na origem, os agravados buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1 definiu os seguintes parâmetros: a) quis debeatur (quem deve): o Banco do Brasil S/A em solidariedade com o BACEN; b) quid debeatur (o que é devido): pagar as diferenças apuradas entre o índice IPC de março de 1990, 84,32%, e o BTN, 41,28%, fixado em idêntico período; c) cui debeatur (a quem é devido): os mutuários que efetivamente pagaram a cédula rural com atualização do financiamento por índice ilegal IPC de 84,32%. 3. Em razão das peculiaridades que envolvem o cumprimento, mesmo provisório, do julgamento havido na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1, em especial por serem as cédulas rurais antigas, vem-se admitindo que seja determinado que o executado Banco do Brasil S/A demonstre a evolução do financiamento, que comprove a sua quitação e o próprio direito da parte exequente de postular eventual diferença de correção monetária. 4. Na hipótese, verifica-se a titularidade individual do direito dos agravados que apresentaram documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, que os legitimam, em tese, a perseguir a execução da sentença coletiva e torna hígida a instrução da petição inicial. 5. O art. 1oF da Lei 9.494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, se a ação somente foi proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento. 6. O Banco do Brasil arca com juros de mora desde a citação na ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual/liquidação. 7. Não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não merece prosperar a simples indignação com o resultado apresentado pela prova, desprovida de elementos mínimos para a sua confrontação, limitando-se o executado, após apresentação de laudo complementar, a impugnar de forma genérica. Neste sentido: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. MORTE DE ANIMAL DOMÉSTICO DA ESPÉCIE CANINA APÓS CIRURGIA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. NATUREZA ESPECIAL. AFETO PELO ANIMAL. CONSIDERAÇÃO. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. 1. A impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. (...) (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os índices definidos na perícia judicial estão condizentes com o título judicial e promovem a adequada correção monetária do período. Assim, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial no valor de R$ 576.417,96 (quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas, no prazo de quinze dias. Expeça-se ofício de transferência do valor remanescente referente aos honorários periciais para a conta do perito. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 147339031), rejeitados na decisão constante do ID 147452140, ocasião em que o magistrado, na origem, reafirmou a o entendimento que não são aplicáveis os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que: (i) houve a propositura de ação de liquidação individual provisória de sentença; (ii) a ação possui como causa de pedir a existência de uma possível diferença de valores resultante do índice de correção monetária aplicável as Cédulas de Crédito Rural no mês de março de 1990; (iii) existiu a realização de produção de prova pericial, enquanto o laudo foi apresentado em 28.09.2022 (ID 138182507 na origem); (iv) foi apresentada impugnação, sendo prestados os devidos esclarecimentos pelo Perito Judicial, sendo que foi homologado o valor de R$ 576.417,96 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos); (v) não houve observância a necessidade de correção monetária com aplicação da tabela de atualização monetária da Justiça Federal; (vi) no que tange à aplicação da correção monetária, a sentença coletiva foi clara ao determinar que os valores da diferença apurada deverão ser “[...] corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”; (vii) a forma de atualização, no caso em concreto, deveria incidir a partir do mês de abril de 1990, porquanto a condenação prevista no título judicial trata justamente de correção monetária no mês de março de 1990, não podendo incidir, concomitamente, o valor principal, que consiste na diferença entre os índices aplicados (IPC e BTN-F); (viii) a forma de atualização, no caso em concreto, deveria incidir a partir do mês de abril de 1990, porquanto a condenação prevista no título judicial trata justamente de correção monetária no mês de março de 1990, não podendo incidir, concomitamente, o valor principal, que consiste na diferença entre os índices aplicados (IPC e BTN-F); (ix) o Perito Judicial deveria recalcular a dívida desde a origem até a liquidação, o que não ocorreu no caso em análise; (x) o termo inicial de incidência dos juros moratórios, em caso de cobrança de expurgos inflacionários sobre depósitos judiciais deveria ser a data em que houve o levantamento a menor do depósito, porque esta será considerada a data da prática do ilícito extracontratual; (xi) são inaplicáveis os juros remuneratórios; (xii) não houve a compensação dos créditos indenizatórios do PROAGRO, ora contabilizados nos SLIPS/XER712. Invoca entendimento jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sobrestar o trâmite do processo até posicionamento definitivo no mérito. Aduz que a plausibilidade do direito está demonstrada na demonstração a partir da existência de indícios de vícios inseridos no cálculo pericial. Aduz que inexiste perigo de irreversibilidade da medida em caso de deferimento da medida pleiteada. Afirma que o perigo de dano está presente na possibilidade efetiva de ser efetuado algum bloqueio ou penhora a qualquer momento. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 43212383). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, submetido ao Art. 1.015 e seguintes do CPC, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 43212383). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 43212376) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de Antônio Aparecido Cintra ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, processo número 0708324-94.2022.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados no laudo pericial, no valor de R$ 576.417,96 (quinhentos e setenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos), tornando líquida a condenação. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declarou liquidado o julgado, homologando os cálculos apresentados pelo perito, trazendo como pano de fundo discussão sobre a metodologia utilizada, existência de vício levantado pelo Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelos Agravantes, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. Isso porque o Agravante trouxe ao debate questão controvertida, que diz respeito à utilização de método de cálculo de correção monetária, alegando que (i) e não houve a compensação dos créditos indenizatórios do PROAGRO, ora contabilizados nos SLIPS/XER712; (ii) é indevida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos apresentados por ocasião do cumprimento de sentença. Para tanto, ilustrou o debate com julgado do Superior Tribunal de Justiça. De fato, o que subsiste, em um primeiro momento de cognição sumária, é a necessidade de salvaguardar o resultado útil do processo, tendo em vista que o exame definitivo da matéria será feito por ocasião do mérito do agravo, não podendo o Agravante aguardar a manifestação judicial, uma vez que se encontra na iminência de ser extinto o feito, por meio do pagamento do que entendem ser uma quantia incorreta. De fato, de nada adiantaria a apreciação do mérito do agravo de instrumento já se consolidando uma constrição que poderá ser irreversível. Por outro lado, não entendo subsistir prejuízo para as partes aguardar o deslinde do presente agravo de instrumento no mérito. Além disso, entendo subsistir possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela possibilidade de auferir quantitativo que ora se questiona, quanto pela possibilidade de constrição patrimonial, seja pela superveniência de bloqueio ou até penhora, já que a decisão agravada já acena nesse sentido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de concessão de efeito suspensivo. Por essa razão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contraminuta ao presente agravo. Após, siga o feito para a Procuradoria de Justiça, para manifestação. Ao final, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 17:36:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador